Tribunal: STF
Processo: AI 648525
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A decisão do Superior Tribunal de
   Justiça, que nega seguimento a agravo de instrumento por ausência
   de pressupostos de admissibilidade, diz respeito às normas
   processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
   impeditiva da subida do extraordinário.
2.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de violação meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.